Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-12.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora –Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, de natureza material, nos moldes da tese 1282, Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora –Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, de natureza material, nos moldes da tese 1282, Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade – Pressupostos não configurados quanto ao pleito ressarcitório da apelada em relação aos laudo dos segurados Jefferson, Alessandro, Roberto David - relatório apresentado não tem força probatória, nexo causal não comprovado – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.